Tribunal: TJDFT
Processo: 0701122-80.2024.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701122-80.2024.8.07.0006 RECORRENTE: ERICK VIEIRA DE PAIVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA MULHER. AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória proferida pelo juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Sobradinho/DF, que condenou o réu à pena de 6 meses de reclusão e 1 mês de detenção, além de 10 dias-multa, pela prática dos crimes de violência psicológica (art. 147-B do Código Penal) e ameaça (art. 147 do Código Penal), em contexto de violência doméstica, com base no art. 5o, II, da Lei 11.340/2006. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a condenação pelo crime de violência psicológica deve ser mantida, considerando o argumento de ausência de intenção calma e refletida; (ii) estabelecer se a condenação pelo crime de ameaça pode subsistir, dado que a defesa alega que as palavras foram proferidas de forma genérica e sem a intenção de causar temor; e (iii) verificar a aplicabilidade do princípio da consunção, com a possível absorção do delito de ameaça pelo de violência psicológica. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A condenação pelo crime de violência psicológica deve ser mantida, uma vez que a palavra da vítima em crimes cometidos no contexto de violência doméstica tem especial credibilidade, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova. Não se exige que o autor do delito esteja com ânimo calmo e refletido para a configuração do crime. 4. O crime de ameaça é formal e se consuma com o conhecimento da vítima sobre a ameaça proferida, sendo irrelevante o estado emocional do agente. As palavras proferidas pelo réu foram suficientes para causar temor, o que justifica a condenação. 5. O princípio da consunção não se aplica ao caso, pois os delitos de ameaça e violência psicológica configuram crimes autônomos. A violência psicológica contra a vítima ocorria de forma contínua e antecedente ao episódio específico da ameaça. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 7. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, tem especial relevância em crimes de violência doméstica. 8. O crime de ameaça se consuma com o conhecimento da vítima, sendo desnecessária a intenção calma e refletida do agente. 9. O princípio da consunção não se aplica quando os delitos de ameaça e violência psicológica são autônomos. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 147 e 147-B; Lei 11.340/2006, art. 5o, II; CPP, art. 386, III e VII. Jurisprudência relevante citada: STF, Acórdão 1869637, Rel. Min. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 29.05.2024. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 147-B do Código Penal e 158, caput e parágrafo único, inciso I, e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição quanto ao delito de violência psicológica, por ausência de exame de corpo de delito apto a comprovar a materialidade do dano emocional; b) artigos 147 e 147-B, ambos do Código Penal, sustentando que sua condenação pelos crimes de ameaça e violência psicológica contra a mulher foi realizada mediante aplicação da regra do concurso material, mediante soma das penas aplicadas, o que ofende o princípio do non bis in idem, pois a ameaça foi um dos meios empregados para causar o dano emocional, constituindo elementar típica do crime de violência psicológica. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta afronta aos artigos 147-B do CP e 158, caput e parágrafo único, inciso I, e 386, inciso VII, ambos do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto de fatos e provas colacionados aos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, "A análise da pretensão absolutória - para todos os crimes imputados - baseada em alegada insuficiência probatória, implicaria reexame de fatos e provas não permitido, em recurso especial, segundo o disposto na Súmula n. 7 do STJ” (AgRg no AREsp n. 2.786.256/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 7/4/2025). Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito: "(...) a compreensão de que, nos crimes relativos à violência contra a mulher no âmbito doméstico, a palavra da vítima recebe especial relevância, desde que corroborada por outros elementos dos autos, em semelhança ao ocorrido, atrai a incidência do disposto na Súmula n. 83 do STJ.” (AgRg no AREsp n. 2.682.076/RO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 7/4/2025.) Assim, “O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência dominante do STJ, incidindo a Súmula 83/STJ, que afasta o recurso especial quando o entendimento da instância inferior coincide com a orientação desta Corte” (AREsp n. 2.350.087/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 4/12/2024). Pelo mesmo enunciado sumular, também não deve ser admitido o apelo especial em relação à mencionada contrariedade aos artigos 147 e 147-B, ambos do CP. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou que “O princípio da consunção ou da absorção deve ser aplicado quando o conjunto probatório apontar que o crime meio foi perpetrado apenas para a consecução de um delito fim, o que não se verificou. Na hipótese, o crime de ameaça, embora seja uma das formas de violência psicológica, não constituiu preparação ou exaurimento deste delito, não havendo falar em aplicação do princípio da consunção. Isto porque, o réu foi condenado pelo delito de ameaça cometido no dia 27/01/2024. No entanto, a violência psicológica contra a vítima perdurava desde setembro de 2023. Desse modo, a violência psicológica não se configurou apenas com a ameaça descrita na denúncia, mas com uma série de fatos que vinham acontecendo nos últimos meses, como xingamentos, gritos, a quebra de objetos e o temor causado à vítima e à avó dos envolvidos. Assim, quando o réu cometeu o delito de ameaça já estava configurado e consumado o crime de violência psicológica, pois a vítima já vinha sofrendo danos psicológicos decorrentes das atitudes pretéritas do réu. Portanto, inviável a aplicação do princípio da consunção.” (ID 69296490). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Confira-se: “A análise sobre (...) eventual incidência do princípio da consunção requer revolvimento do acervo fático-probatório, o que é incompatível com a via ora adotada” (AgRg no RHC n. 212.671/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025